Tribunal: STF
Processo: ARE 1305456
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. ÍNDICE DE 28,86%. LEIS NS. 8.622/1993 E 8.627/1993. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 418). SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro: 
    “ADMINISTRATIVO. 28,86%. RECURSO UNIÃO E UFRJ. NOTA TÉCNICA Nº 1003/2017-MP INFORMA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DECORRENTES DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 96.00036-6 COM FUNDAMENTO EM PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA DA AGU NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DIREITO DO AUTOR DE RECEBER O PAGAMENTO DE PARCELA RECONHECIDA POR LEI E JÁ INCORPORADA AO SEU PATRIMÔNIO. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. DESNECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EX VI ENUNCIADO 82 DAS TRRJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 7, e-doc. 10). 
    2. A recorrente assevera ter a Turma Recursal contrariado o caput do art. 5°, o inc. X do art. 37, o § 2° do art. 102 e o art. 103-A da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 51 deste Supremo Tribunal e o Tema 810 da repercussão geral ao argumento de que, no acórdão recorrido, de forma indevida, “negou[-se] a compensação do reajuste de 28,86% com aqueles já concedidos pelas Leis 8.622/97 e 8.627/93” (fl.2, e-doc. 15) e que “o órgão jurisdicional mantenha o critério de correção monetária da Lei nº 11.960/2009, ou seja, a TR” (fl. 5, e-doc. 15). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido.
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recuro extraordinário, interposto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a agravante afirma que “a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 5º, XXXVI, e 39, 1º, todos da Constituição, dado que está sendo conferido alcance indevido ao reajuste de 28,86% para servidor público federal, sem que facultada a devida compensação com os reajustes de carreira posteriores” (fl. 4, e-doc. 23).
    Assinala que “a Constituição Federal de 1988 buscou estabelecer a igualdade entre os indivíduos e, especificamente no inciso X do seu artigo 37 e no § 1º do artigo 39, a igualdade de tratamento entre os Servidores Públicos. Todavia, jamais repeliu a correção de eventuais distorções, pois isso, ao contrário de banir a igualdade, é reforçar o princípio da isonomia. No caso em tela, opera-se o contrário” (fl. 5, e-doc. 23).
    Ressalta não haver “qualquer necessidade de análise legal/fática para fins de se apontar para propriedade do recurso extraordinário interposto em relação a tal questão, na forma como proposto, onde se aduz a inexigibilidade do título judicial, dada sua notória inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 23).
    Pontua que “não há como se falar em ofensa reflexa no caso em tela, sob pena de negativa de vigência dos dispositivos constitucionais acima aduzidos, em especial aos artigos 5º, XXXVI, e 39 da Constituição” (fl. 6, e-doc. 23).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do recurso extraordinário interposto, sendo que final provido” (fl. 6, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Quanto à possibilidade de compensar o índice de reajuste de 28,86% com os reajustamentos remuneratórios previstos nas Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993, no voto condutor do acórdão recorrido, o juiz relator afirmou:
    “Ao contrário do que alegam os recorrentes, houve o reconhecimento administrativo de valores atrasados devidos ao autor, conforme documento de fls. 9/12, out 3, evento 1, que não foi pago porque não foi inserido no sistema referente ao módulo de exercícios anteriores.
    Ressalto que a Nota Técnica nº 1003/2017-MP (evento 25, fl. 92/95) trata da incorporação do percentual de 28,86% e informa a determinação de suspensão dos pagamentos decorrentes da ação ordinária nº 96.00036-6 com fundamento em Parecer de Força Executória da AGU, entretanto, o referido parecer não é suficiente para afastar o direito do autor de receber o pagamento de parcela reconhecida por lei e já incorporada ao seu patrimônio. (…) 
    Com efeito, a existência de dotação orçamentária específica somente pode afetar aos pagamentos feitos administrativamente, sendo inoponível em sede judicial, cujas condenações são satisfeitas por meio da expedição do competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV, na forma prevista do art. 17 de Lei 10.259/2001” (fls. 5-6, e-doc. 10). 
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 843.753, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral na controvérsia referente à “compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993” (Tema 418), por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 418. AI 843.753. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 811.880-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 988.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA BENEFICIADA COM REAJUSTE PELA LEI N. 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE n. 516.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2009).
    8. Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, o Juiz Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro aplicou o Tema 810 de repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário: 
    “Quanto à correção monetária do valor da condenação, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, segundo a sistemática da repercussão geral, que não se pode aplicar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do valor da condenação dos débitos judiciais da Fazenda Pública” (fls. 4-6, vol. 7).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    A agravante não interpôs na Turma Recursal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 810 de repercussão geral.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora